Tribunal: TJDFT
Processo: 0704241-70.2025.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FALSA IMPUTAÇÃO DE CRIME. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. ABUSO DE DIREITO NÃO CONFIGURADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Em suas razões recursais, sustenta que a conduta do recorrido configurou abuso de direito e que o dano moral é presumido (in re ipsa) pela falsa imputação de crime. Alega que a sentença desconsiderou a suposta manipulação de provas e o dolo do recorrido. Pede a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de dano moral.
3. O fato relevante. A pretensão do autor se baseia na alegação de que a queixa-crime anteriormente ajuizada pela parte ré, que restou rejeitada, causou-lhe abalo à honra e à imagem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A matéria devolvida a esta Turma Recursal consiste em analisar: (i) se a queixa-crime rejeitada constituiu abuso de direito a ensejar a responsabilização extrapatrimonial do querelante ora recorrido e (ii) se está configurada a litigância de má-fé da parte recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação entre as partes é regida pelo Código Civil. Nos termos do art. 186 do Código Civil - CC, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
6. Fundamentado no princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5o, XXXV), o direito de ação se configura como uma garantia fundamental de acesso ao Poder Judiciário. A norma constitucional veda que a lei afaste da apreciação judicial qualquer lesão ou ameaça a direito, conferindo à parte a prerrogativa de postular a tutela jurisdicional. A mera propositura de uma ação judicial, seja na esfera penal ou civil, não constitui ato ilícito passível de indenização. Para que essa conduta resulte em indenização, é preciso comprovar a má-fé, ou seja, que a pessoa agiu com a intenção de prejudicar a outra, sabendo que as acusações eram falsas, sob pena de inibir o próprio acesso à justiça. Precedente: Acórdão 1981791.
7. Nesse sentido, para que a falsa imputação de crime seja configurada, é preciso provar que a pessoa agiu com dolo específico, com a intenção de acusar falsamente, sabendo da inocência da outra parte. Esse elemento subjetivo (a intenção) não pode ser presumido; ele deve ser demonstrado de forma inequívoca. Precedente: Acórdão 2024066.
8. Na espécie, não se vislumbra responsabilidade civil do réu, pois presente o exercício regular de direito (artigo 188, inciso I, do Código Civil). A simples rejeição da queixa-crime não configura ato ilícito, sendo imprescindível a demonstração de má-fé ou culpa grave na conduta do réu, o que não foi demonstrado nos autos.
9. Desse modo, verifica-se que o recorrente não trouxe aos autos qualquer prova ou sequer indício de que a queixa-crime foi movida por má-fé ou com dolo de prejudicar. A alegação de "acusação falsa e fabricada" não é suficiente para configurar o ilícito, uma vez que a rejeição da queixa-crime na esfera penal não se confunde com a prova da falsidade das alegações.
10. Portanto, a não demonstração da má-fé, pressuposto para a qualificação do ato como ilícito, inviabiliza a pretensão de reparação por danos morais, razão pela qual deverá a sentença ser mantida.
11. Litigância de má-fé. Não se vislumbra nenhuma das condutas previstas no art. 80 do CPC pelo recorrente, que também exerceu o seu direito de ação.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido. Sentença mantida.
13. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei 9.099/95).
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 186 e 188, I; CF, art. 5o, caput, inciso XXXV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1981791, 0708114-63.2024.8.07.0004, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025, TJDFT, Acórdão 2024066, 0796573-05.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.